Tribunal: TJSP
Processo: 2118115-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - Penhora de imóvel – Alegação de o imóvel objeto da constrição não pertence a devedora - Descabimento – Hipótese em que o conjunto probatório produzido demonstrando que o bem de raiz encontra-se registrado em nome da executada – Tese defendida pela executada que evidencia nítida intenção de defesa de direito alheio em nome próprio – Inteligência do art. 18 do CPC –

Ementa:
Ação de obrigação de fazer - Penhora de imóvel – Alegação de o imóvel objeto da constrição não pertence a devedora - Descabimento – Hipótese em que o conjunto probatório produzido demonstrando que o bem de raiz encontra-se registrado em nome da executada – Tese defendida pela executada que evidencia nítida intenção de defesa de direito alheio em nome próprio – Inteligência do art. 18 do CPC – Decisão mantida – Recurso improvido.